Tribunal: STF
Processo: RHC 52515
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-16
Data de publicação: 1974-08-16

Ementa:
1. EM NÃO HAVENDO, OU NÃO SE ENCONTRANDO PRESENTE NO JUÍZO, ADVOGADO
OU QUALQUER PESSOA QUE TENHA PROVISAO PARA EXERCER ADVOCACIA, PODE O
JUIZ DE PROCESSO CRIMINAL NOMEAR CIDADAO LEIGO EM DIREITO PARA
DEFENDER O RÉU. E O QUE EXPRESSA O ART. 75, PAR ÚNICO, DA LEI N.
4.215/63.
2. CP, ART. 129, PAR 1, II (PERIGO DE VIDA). O EXAME PERICIAL QUE SE
FAZ PARA PROVAR A EXISTÊNCIA DO PERIGO DE VIDA HÁ-DE CONTER EXATA E
MINUCIOSA DESCRIÇÃO DO PROCESSUS QUE SE FORMA COM O FERIMENTO
PRODUZIDO NO CORPO DO OFENDIDO E NA QUAL FIQUE DEMONSTRADO O PERIGO
POTENCIAL DE OCORRER A MORTE DAQUELE QUE SOFREU A FERIDA. LAUDO QUE
CONTEM BREVE DESCRIÇÃO DO FERIMENTO SEM DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO
PERIGO DE VIDA NÃO TEM VALIDES QUANTO A ESTA CIRCUNSTANCIA.
3. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF DA PROVIMENTO.